Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715367-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO TERRA GOMES AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO D E S P A C H O Diante da notícia de julgamento das ações rescisórias 0012029-92.2015.4.01.0000 e 0028891-17.2010.4.01.0000, que tramitam junto ao TRF – 1a Região (certidão de id 50120771), bem como decorrido o prazo de suspensão (Acórdão 1427845 – Id 36157672), manifestem-se, previamente, as partes no prazo consecutivo de 5 dias, a iniciar pelo autor, especialmente no que tange ao resultado daquelas demandas, juntando a íntegra dos respectivos julgados, porquanto capazes de impactar na resolução da presente demanda. Após, em conclusão. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora